Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713536-11.2023.8.07.0018 DESPACHO Manifeste-se o embargado acerca da petição de id 63934687 e documento anexo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator